Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. POSSÍVEL VÍNCULO COM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no curso de investigação relacionada a tráfico de drogas. Alegação de propriedade lícita e condição de terceira de boa-fé. Apresentação de documentos comprobatórios de propriedade e alegação de necessidade do bem para fins médicos. Pretensão de exoneração de taxas de pátio e remoção e pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido ainda interessa à persecução penal, justificando a manutenção da constrição; (ii) estabelecer se há possibilidade de restituição das despesas com remoção e custódia do veículo; (iii) analisar a viabilidade da exoneração de taxas e da concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos apenas é admitida quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante e o objeto não interessar mais ao processo, conforme previsão dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
4. A existência de indícios de que o veículo foi utilizado na prática de tráfico de drogas e a pendência de instrução criminal justificam a manutenção da apreensão.
5. A condição de terceira de boa-fé exige prova inequívoca da ausência de ciência ou participação no fato delituoso, ônus que não foi integralmente demonstrado na fase atual.
6. A restituição das despesas com remoção e custódia do bem deve ser realizado junto ao órgão administrativo competente.
7. O pedido de gratuidade de justiça quanto às custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme orientação da Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de veículo apreendido é condicionada à inexistência de interesse do bem para a persecução penal e à prova inequívoca do direito do requerente.
2. A manutenção da apreensão é legítima quando o veículo apreendido possa ter sido utilizado para a prática delituosa, justificando sua constrição até o encerramento da instrução.